Tribunal: TJMT
Processo: 1012320-79.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012320-79.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[THIAGO LUCAS DA SILVA - CPF: 033.132.531-48 (RECORRENTE), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL (SCR). NATUREZA RESTRITIVA DE CRÉDITO. MANUTENÇÃO DA ANOTAÇÃO DE TÍTULO DE “PREJUÍZO” PRESCRITO. NÃO COMPROVADA. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. DANO MORAL INEXISTENTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Recorrente pugna pela declaração de inexigibilidade de débito e reparação por danos morais, em razão da manutenção do seu nome junto ao Sistema de Informações do Banco Central (SCR) por dívida prescrita.

Compete ao Recorrente a incumbência de comprovar a manutenção da anotação de dívida prescrita, o que não ocorreu no presente caso, portanto, inexiste irregularidade na informação lançada junto ao SCR e o dever do banco recorrido em indenizá-lo.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por THIAGO LUCAS DA SILVA contra a sentença proferida nos autos, que julgou improcedente o pedido formulado pela parte reclamante.

O Recorrente pugna, em suas razões recursais, pelo provimento do recurso, sob a fundamentação de que houve manutenção ilegal de crédito prescrito no Sistema de Informações do Banco Central – SCR, sendo “
in re ipsa
” o dever da instituição financeira reclamada em indenizá-lo por danos morais.

Em contrarrazões, o Recorrido rechaça os argumentos recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Turma,

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Ao verificar os autos concluo que a irresignação recursal não merece provimento.

Isso porque, dada a obrigatoriedade das instituições financeiras em fornecer dados ao Sistema de Informação de Crédito do Banco Central, nos termos da Resolução 4.571/2017, a disponibilização dessas informações mune as financeiras com um banco de dados que permite a mensuração dos riscos através da capacidade de pagamento dos clientes.

Assim, embora o SCR tenha natureza de cadastro restritivo de crédito, a simples inserção de informações do crédito do consumidor nesse sistema não possui o condão de ensejar lastro desabonador, ressalvado o lançamento contendo informação incorreta ou em caso de manutenção da anotação superior a 05 (cinco) anos, nos termos da Resolução 4.571/2017 do BACEN.

Destarte isso, o Recorrente acostou aos autos extrato SCR (id. 177895931) em que consta o lançamento do crédito pelo Banco do Brasil em 01/2018 no valor de R$ 2.886,00 (dois mil, oitocentos e oitenta e seis reais) classificado como “Prejuízo”. Ocorre que, da análise do mencionado extrato não se verifica a manutenção da anotação deste crédito em prazo superior a 05 (cinco) anos, tal qual fundamentado pelo Recorrente –
in casu
, o que fica sinalizado é o registro desse crédito até o mês de 01/2019.

Assim, em que pese se tratar de relação de consumo, pertence ao Recorrente a incumbência de comprovar a manutenção da anotação de dívida prescrita, o que não ocorreu no presente caso, portanto, inexiste irregularidade na informação lançada junto ao SCR, razão pela qual, deve ser mantida a improcedência do pedido inicial.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
AO RECURSO
, mantendo a sentença fustigada em sua integralidade.

Por conseguinte, condeno o Recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95, observada a regra do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023